Tribunal: TJDFT
Processo: 0705264-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705264-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Adriana Jansen Alencar Agravado: Gustavo Beraldo Fabricio D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Adriana Jansen Alencar contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0709833-60.2022.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de cumprimento de sentença proposto por GUSTAVO BERALDO FABRICIO em face de ADRIANA JANSEN ALENCAR, partes qualificadas. Observa-se que na manifestação constante no ID 218315838, a parte devedora ADRIANA JANSEN ALENCAR não concorda com o valor definido na decisão 214949925. Compulsando os autos, após decisão de ID 214949925, a parte apresentou embargos de declaração afirmando que a decisão estaria contraditória quando havia determinado o reforço de penhora de R$ 323.367,59, de modo que não houve questionamento quando ao valor de R$ 323.367,59. Em que pese os embargos de declaração terem sido rejeitados (ID 217932151), ainda assim ficou determinada a expedição de ofício à 1a Vara de Família, referente ao processo 0730839-44.2023.8.07.0016 explicando que o reforço de penhora no total de R$ 323.367,59 se refere à a soma do valor noticiado pela contadoria e homologado por este juízo que, atualizado, resulta em R$ 244.945,29 mais o valor de R$ 78.422,30 referente aos meses de novembro de 2023, dezembro de 2023, janeiro de 2024, fevereiro de 2024, março de 2024, abril de 2024, maio de 2024, junho de 2024, julho de 2024, agosto de 2024 e setembro de 2024, sendo este o limite da penhora. Portanto, o valor de R$ 78.422,30 restou fixado em face de outros aluguéis, bem como sua atualização devidamente fixada na decisão de ID 214949925. Por conseguinte, não há o que prover quanto à manifestação da parte devedora (ID 218315838), pois os argumentos levantados foram explicitados em anteriores decisões. Restou também informado nos autos a desocupação do imóvel no dia 04/10/2024 (ID 213904654). Considerando que a atualização, conforme detalhada na decisão de ID 217932151 ocorreu até setembro de 2024, há que se considerar o transcurso de mais um período referente ao mês de outubro de 2024. Restar um valor de aluguel a ser incluído. Preclusa esta decisão, expeça-se novo reforço de penhora nos autos 0730839-44.2023.8.07.0016 que tramitam na 1a Vara de Família, no montante de R$ 7.109,11, resultando no valor total e atualizado de R$ 338.912,60. Não havendo outras considerações, retornem os autos à suspensão, conforme já decidido no ID 199411413. Intimem-se.” A recorrente alega em suas razões recursais (Id. 68763683) que o termo inicial para aplicação dos juros de mora estabelecido pelo Juízo singular está equivocado e deve ser reformado. Argumenta que a manutenção da penhora com valores equivocados compromete sua subsistência e a de sua família. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja determinada a imediata suspensão da penhora decretada pelo Juízo singular, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada com a retificação dos cálculos elaborados pelo credor. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal em razão da gratuidade de justiça deferida pelo Juízo singular (Id. 199411413 dos autos do processo de origem). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista na regra do art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito do termo inicial da fluência dos juros de mora referente aos alugueres em atraso. Convém ressaltar que a regra prevista no art. 405 do Código Civil dispõe que os juros de mora devem fluir a partir da data da citação. Ocorre, no entanto, que nos moldes da norma prevista no art. 397 do Código Civil “o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”. Nesse contexto, a aludida regra jurídica (art. 397 do Código Civil) certamente deve ser aplicada ao caso em deslinde, pois, a dívida cobrada tem como origem os alugueres, cujo pagamento não foi procedido pela devedora, ora agravada. Com efeito, tratando-se de obrigações positivas e líquidas com prazo certo para cumprimento (ex re), o simples inadimplemento constitui o devedor em mora, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial. Quanto ao mais, os juros e a correção monetária respectivos serão devidos desde o vencimento de cada prestação. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À MONITÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO. INADIMPLEMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SUCUMBÊNCIA. I – O prazo de vigência do contrato de locação firmado pelas partes foi vinculado ao recebimento e à devolução da plataforma articulada, portanto são devidos os aluguéis pela ré-embargante no período em que esteve na posse do equipamento, conforme as notas fiscais de remessa e de retorno de locação. II – Conforme o art. 397, caput, do CC, os juros de mora incidem a partir do vencimento de cada aluguel não pago, e não da citação. III – Diante da sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente, art. 86, caput, do CPC. IV – Apelação parcialmente provida. (Acórdão 1928247, 0702935-94.2023.8.07.0001, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024.) (Ressalvam-se os grifos) “Ementa: Direito civil e processual civil. Ação de despejo por falta de pagamento e cobrança de aluguéis. Redução de multa contratual. Art. 413 do código civil. Inaplicabilidade. Juros de mora. Termo inicial. Desprovimento. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou procedente a ação de despejo por falta de pagamento e cobrança de aluguéis e encargos locatícios, determinando o pagamento de aluguéis vencidos, multa moratória de 10%, além de multa contratual de um mês de aluguel, acrescidos de juros e correção monetária. II. Questões em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) possibilidade de sua redução da multa contratual nos termos do art. 413 do Código Civil; (ii) termo inicial da incidência dos juros de mora e correção monetária sobre os valores devidos. III. Razões de decidir 3. A multa contratual fixada em um mês de aluguel não se mostra excessiva ou desproporcional, considerando o tempo da locação, a inadimplência por quase seis meses e o prejuízo causado à locadora. 4. A cumulação da multa moratória e da multa compensatória é permitida, uma vez que decorrem de fatos geradores distintos, conforme jurisprudência. 5. O art. 413 do Código Civil autoriza a redução da penalidade apenas quando comprovado seu excesso ou cumprimento parcial da obrigação, o que não se verifica no caso concreto. 6. Os juros de mora de 1% ao mês incidem desde o vencimento de cada parcela de aluguel inadimplida, sendo inaplicável a contagem a partir da citação, pois a mora é automática (mora ex re), conforme jurisprudência consolidada. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A cumulação de multas moratória e contratual é permitida quando decorrentes de fatos geradores distintos. 2. A multa contratual de um mês de aluguel não é manifestamente excessiva, não sendo aplicável a redução prevista no art. 413 do Código Civil. 3. Os juros de mora incidem desde o vencimento de cada parcela, conforme estabelecido no contrato." _______________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 397 e 413; CPC, art. 240. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1917549, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 04/09/2024; TJDFT, Acórdão 1365805, Rel. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 18/08/2021; TJDFT, Acórdão 1909399, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 20/08/2024; TJDFT, Acórdão 1899375, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 07/08/20. (Acórdão 1942240, 0713417-67.2024.8.07.0001, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. LOCAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MORA EX RE. APLICAÇÃO. DATA DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.A presente hipótese consiste em examinar se o termo inicial para o cômputo dos juros de mora e da correção monetária, estabelecidos pelo Juízo singular, está correto. 2. Nos moldes do art. 405 do Código Civil os juros de mora devem fluir a partir da data da citação. 2.1. A regra prevista no art. 397 do Código Civil, no entanto, dispõe que "o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor". 2.2. A aludida regra jurídica deve ser aplicada no caso em deslinde, pois a dívida é constituída pelos encargos ordinários cobrados pelo condomínio. 3. Por se tratar de obrigações positivas e líquidas, com prazo certo para cumprimento (ex re), o simples inadimplemento produz o efeito de constituir o devedor em mora, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1921883, 07306565520228070001, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2024) (Ressalvam-se os grifos) É importante esclarecer, finalmente, que as regras jurídicas previstas no art. 405 do Código Civil e no art. 240 do CPC, no sentido de que os juros de mora devem fluir a partir da data da citação, só devem ser aplicadas nas hipóteses em que há necessidade de interpelação do devedor para que seja constituído em mora, desde que essa situação jurídica não tenha sido desde já verificada por meio de ato extrajudicial, ou ainda nos casos em que, mesmo diante da existência de prazo estipulado para o pagamento, a obrigação seja ilíquida. Por oportuno, examinem-se as seguintes ementas da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. OBRIGAÇÃO COM PRAZO DE VENCIMENTO CERTO. MORA EX RE. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 2. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu não haver comprovação de que os valores cobrados teriam sido utilizados para amortização de um débito maior existente entre as partes. Alterar esse entendimento demandaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial. 3. Tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o vencimento da obrigação, mesmo nos casos de responsabilidade contratual. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AgInt no AREsp no 1001068/MG, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21.11.2017) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SÚMULA 5 DO STJ. APLICAÇÃO. MORA EX RE. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA A CONTAR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. Reconhecida a fixação do termo inicial para incidência da correção monetária (30 dias após entrega das faturas) a partir da interpretação de norma contratual, o exame do especial fica obstado pela Súmula 5 desta Corte. 3. "Os juros de mora nas obrigações positivas e líquidas (mora ex re) fluem a partir do vencimento, ainda que se trate de responsabilidade contratual." (REsp 1590479/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe16/06/2016). 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp no 304.851/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28.03.2017) (Ressalvam-se os grifos) Assim, as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis. O requisito alusivo ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, diante da possibilidade de dano econômico indevido à recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão impugnada, com a imediata suspensão da penhora decretada pelo Juízo singular, deixando para que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a respeito do tema. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins da regra estabelecida no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator